Tribunal: TJBA
Processo: 8009282-37.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009282-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HERMELINA MARTINS DE CARVALHO Advogado(s): RAFAEL BOMFIM COSTA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. PARIDADE REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por servidora pública aposentada do magistério estadual contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e ao Estado da Bahia, visando à adequação de seus proventos ao piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, com fundamento em alegado direito à paridade remuneratória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há decadência ou prescrição do direito invocado em razão de alegado ato omissivo continuado; (ii) estabelecer se a impetrante demonstrou, por prova pré-constituída, o direito líquido e certo à paridade remuneratória e à aplicação do piso nacional do magistério aos seus proventos de aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois compete ao Secretário de Administração a gestão e execução da política remuneratória dos servidores estaduais. Afasta-se a decadência e a prescrição do fundo de direito, uma vez que a omissão estatal quanto à implantação do piso configura obrigação de trato sucessivo, renovada mês a mês, atingindo apenas parcelas anteriores ao quinquênio, nos termos da Súmula 85 do STJ. Reconhece-se que a Lei nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial nacional do magistério, aplicável também aos inativos com direito à paridade, conforme §5º do art. 2º, e que sua constitucionalidade foi afirmada pelo STF, com eficácia a partir de 27.04.2011. Afirma-se que o direito à paridade remuneratória depende do enquadramento do servidor nas hipóteses das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005, exigindo comprovação do regime de aposentadoria. Constata-se a ausência de prova pré-constituída quanto ao fundamento legal da aposentadoria da impetrante, o que impede verificar o direito à paridade. Conclui-se que o mandado de segurança não admite dilação probatória, tornando inadequada a via eleita diante da insuficiência probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009282-37.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante HERMELINA MARTINS DE CARVALHO e como Impetrados GOVERNADOR DO ESTADO e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça